Tribunal: TJES
Processo: 0001188-05.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001188-05.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO FERRARINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. VALOR CREDITADA NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE. RETENÇÃO E DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONDUTA ILEGAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –

À luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.).

2 -
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, o réu, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3 -
A retenção dos valores creditados pelo Consórcio na conta corrente da parte autora, ora Apelado, bem como os descontos realizados pela Instituição Bancária sem autorização do correntista, mostra-se abusiva e ilegal, devendo ser restituido o quantum debitado, tal qual determinado na Sentença.
4 -
Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001188-05.2019.8.08.0021

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
: MAURO FERRARINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 138-142, integrada pela Decisão (fl. 229) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (ES), nos autos da Ação de Restituição de Valores ajuizada por Mauro Ferrarini, ora Apelado, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para determinar o desbloqueio dos valores existentes na conta-corrente, objeto da presente demanda, condenando o Banco Demandado ao pagamento da quantia de R$ 16.848,90 (dezesseis mil e oitocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos). Julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e a indenização por danos morais.

O contrato de consórcio é definido nos termos da Lei n.º 11.795/2008:

"Art. 2º Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

(..)

Art. 5º A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7º, inciso I.

À luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.).

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Em síntese, consta na exordial que o Autor firmou contrato de consórcio com a parte Requerida, por meio da extinta sociedade empresarial que compunha a época, mas por questões financeiras parou de arcar com as prestações.

Afirma, que ao final do prazo do consórcio requereu a restituição do valor investido, sendo cumprido pelo Requerido. Contudo, relata que a instituição financeira Requerida
não permitiu
a liberação da quantia depositada na conta bancária da empresa extinta, bem como realizou descontos sem autorização.

Observo que a instituição financeira Apelante não colacionou nenhum documento, planilha ou print, ou demonstrativo de valores devidos pela parte autora, limitando-se a aduzir alegações genéricas de que o correntista, pessoa física e jurídica, possui débitos perante a instituição financeira.

Por outro lado, como externado na Sentença, “
os documentos juntados pelo Autor comprovam a realização do crédito do valor indicado na inicial, ocorrência de descontos na conta logo após a quantia ter sido creditada
”.

No processo judicial, a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

Com efeito, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, o réu, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta feita, a retenção dos valores creditados pelo Consórcio na conta corrente da parte autora, ora Apelado, bem como os descontos realizados pela Instituição Bancária sem autorização do correntista, mostra-se abusiva e ilegal, devendo ser restituido o quantum debitado, tal qual determinado na Sentença.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 5,0% (cinco por cento) - fl. 142.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)